Tribunal: TJMT
Processo: 0006558-64.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006558-64.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JUCIANDRO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.864.941-77 (APELADO), ELIMAR RODRIGUES COSTA - CPF: 052.909.811-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de ser inexigível na fase de pronúncia a prova indene de dúvidas, cabe ao juiz no
iudicium accusationis
a verificação de elementos mínimos de autoria a permitir que o acusado seja julgado pelo Conselho de Sentença, devendo ser mantida a sentença de impronúncia, visto que, as provas incriminadoras não preponderam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0006558-64.2009.8.11.0042 – Código 139432, que absolveu
Juciandro Batista de Oliveira
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado pela prática do delito tipificado
no art. 121, §2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Id. 29450984/29450985).

Em contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença absolutória prolatada pelo juiz singular. (Id. 29452978).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo des
provimento integral do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.32370477):

“Sumário: Acusado impronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – Irresignação ministerial – Pretendida a pronúncia do acusado, em relação ao homicídio tentado, por haver indícios suficientes de autoria delitiva – Improcedência – Ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado – Deve-se manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal – Decisão que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0006558-64.2009.8.11.0042 – Código 139432, que absolveu
Juciandro Batista de Oliveira
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal.

Emerge dos autos:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial no 71/2010/DEDDICA, que no dia 24/01/2009, no período da noite, em uma residência no bairro São João Del Rei, nesta Capital, o denunciado JUCIANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, agindo com animus necandi, por vingança e se utilizando de uma arma de fogo (não apreendida nos autos) e de surpresa de modo a dificultar a defesa da vítima, efetuou vários disparos em direção a vítima ELIMAR RODRIGUES COSTA, dos quais um lhe atingiu na região do flanco esquerdo e outro na nádega direita, onde ficou alojado, conforme laudo pericial de fl. 192/195, só não causando o resultado pretendido por motivos alheios a sua vontade.

Segundo o apurado, a vítima, na ocasião, era usuária de drogas e por conta disso, juntamente com outros usuários, praticava furtos na região, e por essa razão, o denunciado suspeitou que ela teria furtado uma bicicleta e drogas dele. No dia dos fatos, a vítima se encontrava na casa de uma colega, no bairro São João Del Rei, e ouviu barulho dos cachorros, e ao verificar, se surpreendeu com o Denunciado, que foi entrando e atirando, momento em que a vítima correu para os fundos, ocasião em que foi alvejado nas nádegas, e então lutou com o denunciado, sendo atingido por mais um projetil, mas conseguiu evitar que ele continuasse atirando.

Logo em seguida, a vítima correu até a casa de sua prima Keila, a qual morava naquele bairro, que mesmo assustada o auxiliou a chegar até o posto da PM, que era próximo, e assim ele foi levado ao Pronto Socorro, onde foi atendido, em perigo de vida, com quadro de sangramento agudo, que motivou a prescrição de duas bolsas de sangue.

Apurou-se, então, que a vítima somente não foi a óbito porque lutou com o denunciado tentando tirar-lhe a arma e evitando mais disparos, bem como, porque foi levada imediatamente ao Pronto Socorro, onde foi atendida eficazmente. (...)”

Após a instrução processual, o juízo singular impronunciou o acusado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal, por entender que não há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva.

Oportuno a transcrição da decisão de impronúncia proferida pela autoridade judiciária

(Id. 29450976/29450977):

“(...) Trata-se, como visto, de denúncia ofertada pelo Parquet Estadual contra Juciandro Batista de Oliveira imputando-lhe a prática de tentativa qualificada de homicídio contra a vítima Elimar Rodrigues Costa.

Por primeiro, importante destacar que apesar da acusação ter narrado corretamente os fatos, tipificou-os erroneamente, vez que se tratou de uma tentativa de homicídio e não do crime em sua modalidade consumada, pelo que, analiso a imputação ao réu do delito contido no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ultrapassada tal análise, examinando detidamente os autos, tenho que a impronúncia do acusado é medida que se impõe. É que, apesar de a materialidade delitiva restar evidenciada, notadamente pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal de no 1.9067.2.2014.59098-01 (fls. 199/200), e dos indícios de autoria apresentados terem sido suficientes para a deflagração da ação penal, estes não bastam para a pronúncia do réu.

Isso porque, apesar do acusado ter sido citado durante o Inquérito Policial, ocasião em que a vítima afirmou que por achar que teria furtando sua bicicleta, ele chegou à residência onde estava atirando, momento em que entraram em luta corporal e o ofendido acabou sendo alvejado por dois disparos de arma de fogo, sendo que posteriormente teria o reconhecido por fotografia (termo de fls. 111/116) e pessoalmente (fl. 246), em juízo não fora produzida uma única prova sequer no sentido de implica-lo com autor da tentativa de homicídio.

Observo que, conforme menciona a defesa, o caderno investigativo encontra-se cheio de contradições e extremamente confuso quanto à ocorrência dos fatos, tanto que só se consegue saber a data do crime por meio da análise do prontuário médico
de fls. 161/164.

É
de se notar que os boletins de ocorrência mencionados pelo dominus litis durante suas alegações finais, de fls. 08 e 53, divergem totalmente do que fora narrado pela vítima acerca da ocorrência criminosa, não servindo de base sequer para a existência de indícios de autoria sobre o acusado.
Senão vejamos:

Boletim de ocorrência no 1020110.09.001799-8 de fl. 08 datado de 13/03/2009: “CONTEXTO DO BO PM/MTNo 405: A VÍTIMA DEU ENTRADA NESTE PSMH COM DUAS PERFURAÇÕES, SENDO UMANA VIRILHA E OUTRA NAS NÁDEGAS. SEGUNDO INFORMOU O MESMO QUE ESTAVA CAMINHANDO PARA SUA RESIDÊNCIA, QUANDO FOI ABORDADO POR DOIS ELEMENTOS ARMADOS QUE COMEÇARAM A EFETUAR VÁRIOS DISPAROS NA VÍTIMA. APÓS O FATO FORAGIRAM DO LOCAL. FOI SOCORRIDO POR UMA VTR DO 9o BPM- TEN. LEAL, ATÉ ESTE PSHMC, E MEDICADO FICANDO EM OBSERVAÇÃO MÉDICA.”

Boletim de ocorrência no 1020250.2010.5573 de fl. 53 datado de 08/2/2010:

“NARRA A COMUNICANTE, QUE NO DIA 28/01/2010 SEU FILHO ELIMAR RODRIUES COSTA, SE ENCONTRAVA NA RUA 08 DO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY, NO MOMENTO EM QUE UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO BIOLA SE APROXIMOU E DISPAROU 3 TIROS EM SEU FILHO. OCORRE QUE NO DIA E HORA ACIMA CITADO O MESMO FOI SURPREENDIDO PELO INDIVÍDUO MARCELO QUE SE ENCONTRAVA NO VEÍCULO CELTA DA COR BRANCA COM A PLACA JXZ1434 E COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTO, UM COM ALCUNHA DE PINTO E O VINICIUS, SENDO QUE FIZERAM COM QUE O ELIMAR PARASSE, NO MOMENTO EM QUE VINICIUS DESCEU DA MOTO E BATEU EM SEU FILHO COM O CAPACETE. OCORRE QUE NO DIA 07/02/2010, O SEU SOBRINHO RICARDO FOI ABORDADO DA RUA PEL INDIVÍDUO MARCELO QUE PEDIU PARA QUE AVISASSE ELIMAR DE QUE OS MESMOS IRIAM MATÁ-LO.”

Apesar de entender que o reconhecimento é prova de grande valia acerca de uma ocorrência criminosa, as inconsistências presentes nos fólios enfraquecem o reconhecimento realizado pela vítima e sua genitora, primeiro, devido às dúbias versões apresentadas por ambos durante a fase investigativa, e, segundo, pelas inconsistências não terem sido sanadas, já que não houve a inquirição de qualquer testemunha em juízo.

Friso, que conquanto em um primeiro depoimento Elimar e Elenilce tenham atribuído o fato criminoso ao sujeito de alcunha “Caveirinha”, o qual seria o réu (fls. 30/31 e 40/41), novamente inquiridos mencionaram como autor do delito terceiras pessoas, citando Marcelo, “Biola”, “Pintinho” e Vinícius (BO de fl. 53 e fl. 84). Destaco, ainda, que o acusado foi categórico em afirmar durante toda a persecução penal que nunca possuiu o apelido de “Caveirinha”, sendo conhecido apenas como “Mãozinha”, apelido este constante nas fichas policiais
(fls. 135/136 e 144).

De se ver que diferente do que alega o Ministério Público em suas derradeiras alegações,
o acusado não faltou com a verdade quando mencionou o reconhecimento pessoal realizado na delegacia, conforme termos de fls. 246 e 247, somente não havendo provas quanto sua declaração dos demais homens enfileirados para reconhecimento serem ou não policiais.

Interrogado em juízo o acusado negou as acusação da denúncia e mencionou que sequer conhecia a vítima, não sabendo falar o porquê de ter-lhe sido imputada a autoria criminosa
(mídia de fl. 354).

De outro lado,
vê-se que as pessoas que acusaram o réu durante o inquérito policial, além de se contradizerem durante as investigações, não foram inquiridas judicialmente, de modo que não corroboraram suas afirmações, e, apesar do acusado não ter sido convincente em seu interrogatório, já que inicialmente mencionou que sequer conhecia a vítima, e momentos depois disse que ela morava no seu bairro, não existem elementos judiciais de prova que o vinculem e os elementos inquisitivos são fracos, leves e insuficientes para apontar sequer indícios mínimos de autoria que o implique como autor do delito, de modo que as provas colhidas não são aptas para indicar, ainda que em juízo de admissibilidade, a prática pelo acusado do crime de homicídio tentado.

Nestes casos,
quando não há indícios suficientes ou não existem provas para levar o réu ao plenário de julgamento, em conformidade com o artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa,
finalizando, assim, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, fazendo coisa julgada formal.

De fato, só se pode pronunciar o acusado diante da materialidade certa e precisa do crime, bem como da plausibilidade da autoria. Não havendo indícios da autoria delitiva, mesmo sendo o “judicium accusationis” uma fase de juízo de admissibilidade apenas, é imperiosa a impronúncia do réu. Trata-se, como se observa, de um juízo de inadmissibilidade da remessa do caso à apreciação do Júri Popular.

A jurisprudência aponta para o mesmo norte em casos como o dos autos, em que as provas colecionadas são insuficientes para assinalar a autoria delitiva, “verbis”:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DO CRIME. DECISÃO MANTIDA. - A ausência de indícios mínimos da autoria do crime justifica a decisão de impronúncia, na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - APR: 10024081731671001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/01/2014).

PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. É evidente que, para se pronunciar alguém, a lei não exige, como ocorre na condenação, uma prova forte sobre a existência do crime e de seu autor. Contudo, ao falar em indícios, a lei penal destaca que eles deverão ser suficientes, indicando que devem estar entre o bom e o sofrível ou que sejam numerosos, consideráveis, hábeis ou, ainda, que seja o bastante. Portanto, que tenha um conteúdo fático e veraz. Mesmo para a pronúncia, que é tão-somente um juízo de admissibilidade, os indícios não podem ser, exclusivamente, de depoimentos que demonstram incerteza. No caso dos autos, não há prova, mínima que fosse, do real envolvimento do apelado no homicídio. DECISÃO: Apelo ministerial desprovido. Unânime. (Apelação Crime No 70080191778, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 20/02/2019). (TJ-RS - ACR: 70080191778 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 20/02/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019).

Anoto, ainda, que enquanto não extinta a punibilidade, poderá, a qualquer tempo, ser instaurado novo processo contra o réu, se houver novas provas (artigo 414, parágrafo único, do CPP) e o processo original e suas peças servirão, nesse caso, como instrumentos de informação.

Por fim, verifico não ser o caso de absolvição, na medida em que não restou configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, vez que o fato existiu e constitui infração penal, não restou comprovada indene de dúvidas que o réu não foi o autor ou partícipe do delito e não se demonstrou causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ausentes os requisitos do artigo 413 e nos termos do artigo 414, ambos do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o réu JUCIANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado do presente “decisum”, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. (...)”

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual busca a pronúncia do apelado e sua consequente submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ao argumento de que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, existem indícios suficientes de autoria do crime imputado ao recorrido.

Insta salientar, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 29442980), boletim de ocorrência (Id. 29442981), termo de declarações (Id. 29442989/29442992/29442997/29442999), termo de depoimento (Id. 29443478), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 29443484), termo de qualificação (Id. 29443490), relatório policial (Id. 29444006) e exame de corpo e delito (Id. 29444469/29444470).

Concernente à autoria delitiva, conclui-se depois de acurada análise aos autos que inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a pratica delitiva imputada ao apelado, não havendo assim em que se falar em pronuncia, bem como em julgamento pelo Tribunal do Júri.

O apelado na fase inquisitiva, negou a pratica delitiva, informando que seu apelido é “mãozinha” e não “caveirinha”, vejamos:

“(...) Sobre os fatos apurados nos autos afirma o interrogado que não conhece a pessoa de ELIMAR RODRIGUES COSTA, que nem sabe quem é; Que no dia 24/01/2009 o interrogado estava morando na casa de avo Maria Andrelina na cidade de São Jose dos Quatro Marcos - MT; Que o interrogado até os doze anos morou em São José dos Quatro Marcos, vindo para Cuiabá 2002 para fazer tratamento de hanseníase, retornando para São José dos Quatro Marcos em 2008, juntamente com seus pais, para morar na casa de sua avo no endereço sito Rua Rosa Buarque, n° 100, bairro Zeferino Dois, em São José dos Quatro Marcos; Que o interrogado voltou a morar em Cuiabá em 24/06/2009; Que o interrogado tem apelido de MAOZINHA e não de CAVEIRINHA; Que o interrogado traficava droga na cidade de Mirassol do Oeste e Cáceres, mas não em Cuiabá; O interrogando voltou para São José e na volta para Cuiabá foi preso por tráfico de drogas no dia 03/09/2009, referente ao processo n° 162/2009, tendo saído agora dia 28/12/2011, o qual se encontra em cumprimento de albergue; Que o interrogado não conhece nenhuma pessoa chamada José Roberto; Que o interrogado tinha uma bicicleta vermelha monark, de mulher, que não foi furtada; Que nunca teve sua droga furtada em Cuiabá, pois só traficava, era mula na região de Cáceres e Mirassol D’oeste; Que o interrogado não possui arma de fogo; Que o interrogado não conhece ninguém com alcunha de Caveirinha, que seria traficante de drogas e morador do bairro jardim fortaleza; O interrogado quando preso esteve preso no Pascoal Ramos, em 2010, teve um primo Rogério assassinado no bairro Jardim Fortaleza, por causa de briga em razão de mulher, não foi por droga; Que o interrogado não trazia drogas para vender no seu bairro; O interrogando afirma que não praticou esse crime que lhe é imputado, que tem sua consciência limpa e está a disposição para qualquer esclarecimento. Que o interrogado não tinha conhecimento dessa denúncia, pensou que tratava-se do cumprimento de albergue, o qual se comprometeu a comparecer na Casa do Albergado (...)”

Em juízo, o apelado ratificou seu depoimento, informando que não cometeu o delito a ele imputada, bem como que seu apelido é “mãozinha” e não “caveirinha”, que não conhece a vítima.

A vítima Elimar Rodrigues Costa na perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE o declarante trabalha para a Prefeitura Municipal de Cuiabá no Projeto Ser Menino há aproximadamente um mês. Esclarece que já esteve envolvido com drogas, consumindo maconha e pasta base de cocaína, hoje não mais consome drogas por estar no projeto Ser Menino e pretende estudar o ano que vem, visto que parou seus estudos na 6a série. Sobre os fatos apurados nos autos o declarante esclarece que pelo fato de andar com um rapaz de nome José Roberto o qual furtava muito o bairro e não tem paradeiro, ou seja, não tem morada fixa e fazia pouco tempo que o declarante conhecia tal rapaz, por esse motivo Caveirinha achou que o declarante havia furtado a bicicleta dele e também suas drogas. Certo dia estava na casa de uma colega sua e ouviu o barulho dos cachorros, sendo surpreendido por Caveirinha que entrou na referida casa e foi atirando no declarante, esclarece que correu para os fundos da casa e levou um tiro nas nádegas, afirma que entrou em vias de fato com Caveirinha e tentava segurar a arma do mesmo, mas ele ainda conseguiu atirar próximo a sua barrida, ainda existe no corpo do declarante um projétil alojado em sua "bacia". Afirma o declarante que Caveirinha é traficante de drogas morador do bairro Fortaleza, não sabendo em qual rua ou número da casa de Caveirinha. Atualmente Caveirinha se encontra preso na cidade Cáceres por estar portando drogas, imaginando que foi até Cáceres buscar drogas e a polícia o pegou. Perguntado ao declarante se sabe o nome completo de Caveirinha, respondeu que não, sabendo esclarecer que se trata de uma pessoa, meio baixo, moreno, magro cabelo meio liso de cor preta, olhos castanhos claros, usa boné constantemente, bermuda, camiseta e chinelo de couro. Esclarece que a casa de Caveirinha fica próxima a casa do declarante no bairro Jardim Fortaleza. Afirma que procurou o posto da Polícia Comunitária quando foi atingido por Elimar e depois sua prima Keila Rodrigues Costa foi quem lhe ajudou. O declarante sabe que os parentes de Caveirinha estão sendo mortos e tem medo de ele pensar que se trata de sua pessoa, por vingança pelos tiros que levou, visto que Caveirinha ainda continua lhe ameaçando de morte. Perguntado ao declarante o motivo pelo qual o Ievou a vivenciar o mundo das drogas, respondeu que foi por causa de sua estrutura familiar, pois se trata de uma família conflituosa, onde existem muitas brigas e muito pouco apoio por parte de sua mãe e de seu padrasto;(...)”

A testemunha Maria do Carmo Gomes Alexandre na fase extrajudicial, informou que:

“(...)
QUE a declarante é vizinha de muro da senhora Elenice a qual é mãe de Elimar Rodrigues Costa, conhecendo a família ha aproximadamente três anos. Sobre os fatos apurados nos autos a declarante esclarece que não sabe onde e quem atentou contra a vida de Elimar, mas soube que ele foi vítima de disparo de arma de fogo, ficando em repouso em sua ” residência e sabe dizer também que até hoje ele tem um projétil alojado no corpo, isso tudo conforme ouve a mãe de Elimar falar. Afirma que soube também através da mãe de Elimar que o mesmo é viciado em drogas e vive em casas de tratamento, mas não fica por muito tempo nessas clínicas. Perguntado sobre a família de Elimar, a declarante respondeu que são família de bem, o pai é trabalhador e a mãe cuida da casa, tratando muito bem aos filhos, tendo uma filha portadora de necessidades especiais. Perguntado se as pessoas da família de Elimar se encontram em casa na data de hoje, visto que foram feitas intimações as 08h30m e 09h30m para que a mãe de Elimar e sua tia Keila Rodrigues da Costa a qual prestou socorro a Elimar no dia dos fatos pudessem ser ouvidas sobre os fatos, e as mesmas não compareceram até a presente hora, respondeu que sim, todos se encontram em casa, sendo que quando a declarante saiu de sua residência os mesmos se encontravam em casa, ou seja a senhora Elenilce, mãe de Elimar não sabendo dizer o mesmo da tuia de Elimar Keila, a qual não é vizinha da declarante; (...)”

A informante Elenilce Rodrigues, mãe da vítima, em seu interrogatório perante a autoridade policial, informou:

“(...) : QUE a declarante é mãe de Elimar Rodrigues Costa que tem a idade de dezesseis anos e não é estudante, parando de estudar na 5“ série. Sobre os fatos apurados nos autos esclarece que na época seu filho se encontrava muito envolvido com drogas e tudo se deu segunda sabe, por causa de uma bicicleta que outra pessoa pegou, mas Caveirinha disse ter sido o filho da declarante quem pegou e por isso tentou contra a vida de Elimar. No dia dos fatos quem ligou para a declarante foi a senhora Keila a qual é sobrinha da declarante e falou que não era para a mesma ficar nervosa, comunicando que Eliamar havia sido atirado e se encontrava com duas perfurações por arma de fogo. Tudo se deu quando ele se encontrava na pracinha do bairro Jardim Fortaleza, bairro esse onde "Caveirinha" mora. Atualmente Elimar está trabalhando tendo anteriormente permanecido no Ser Menino pelo tempo de um mês, esclarece que se acha atormentada, pois Elimar anteriormente vivia furtando e tudo que acontecia na casa dos vizinhos da declarante os mesmo diziam que era Elimar quem tinha feito, quem tinha furtado, até recebeu ameaças da vizinhança por causa de Elimar. Elimar se trata de uma pessoa bastante agressiva pois a declarante não quer que ele fique até tarde na rua e também quem que ele estude, mas ele não quer e disse que vai matar a declarante e seu esposo por causa da cobrança, pois a declarante não quer que ele fique até tarde na rua, visto que tudo que é furtado da casa vizinhos eles atribuem a Elimar. A declarante afirma não saber o nome de "Caveirinha" e afirma que ela além de quase matar seu filho, passou um tempo ameaçando tanto Elimar quanto toda a família. A declarante sabe dizer apenas que "Caveirinha" se trata de um pessoa de estatura baixa e muito magro, devendo ser esse o motivo de ele ser chamado de "Caveirinha" e ouviu comentários de que ele esteja preso, mas não sabe dizer em qual presidio; (...)”

A prima da vítima, Keila Rodrigues Costa em seu depoimento perante a autoridade policial, aduziu:

“(...)
QUE a declarante é prima de Elimar Rodrigues Costa, visto que a mãe de Elimar é irmã da mãe da declarante. Sobre os fatos apurados a declarante esclarece que se encontrava em sua casa quando durante a noite percebeu que Elimar estava em sua porta gemendo de dor e quando foi lhe atender viu que Elimar estava sangrando e perfurado por arma de fogo, a declarante confessa que ficou muito assustada e não sabe onde criou força para colocar os braços de Elimar sobre os seus ombros e leva-lo rapidamente até ao posto da polícia militar que na época a declarante morava muito próximo ao posto PM. Afirma que Elimar se trata de um menino desprezado por sua mãe ela sempre maltrata ele e nunca deu apoio para Elimar, tudo isso para agradar o padrasto de Elimar. Esclarece que como Elimar não tinha apoio em sua casa acabou por ir para a rua e encontrar abrigo nas drogas. Elimar até chegou a reclamar para a declarante que não tinha apoio nenhum de sua mãe, ela sempre brigava com ele por causa do marido, ou seja, o padrasto de Elimar, visto que tal padrasto não queria Elimar dentro de sua casa. Certa vez Elimar se encontrava arrumado para ir à igreja, visto que estava recuperado, e falou para sua mãe Elenilce que estava indo para igreja, Elenilce se encontrava bêbada e bateu no rosto de Elimar com fiu de energia, deixando o rosto de Elimar marcado, para não passar vergonha Elimar falava que tinha sido arranhado por uma gato. Afirma a declarante que sua tia Elenilce negava até comida para Elimar e o mesmo aparecia na casa da declarante para pedir alimentos, a declarante chegou a ouvir que Elenilce disse que pagaria alguém para quebrar as pernas de Elimar para ele não mais sair de casa e não furtar mais as casas dos outros. Afirma também a declarante que sua tia Elenilce é psicopata, pois certa vez depois de ter ingerido bebidas alcoólicas correu atrás da declarante com um facão e falava que naquele momento tenha vontade de matar a declarante e queria seu sangue. Elimar é filho de sua tia da declarante com ex-traficante do Osmar Cabral de nome "Cobrinha" o qual foi morto por causa do tráfico, esclarecendo que sua tia Elenilce tem uma ficha extensa na polícia, pois já participou de vários crimes. Perguntado para a declarante se sabe dizer onde mora "Caveirinha" respondeu que não, apenas sabendo que "Caveirinha" mora próximo a igreja Assembleia de Deus no bairro Jardim Fortaleza. Afirma que perguntou por que Elimar não foi direto em sua mãe pedir socorro por causa dos tiros e Elimar respondeu que tinha medo da represália de sua mãe, pois ela não ao aceitaria em casa e não prestaria socorro ao mesmo;(...)”

Insta consignar, que na fase judicial apenas foi colhido o depoimento do apelado, tendo as partes desistido da oitiva das vítimas e das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva, diante da não localização.

Assim, do conjunto fático-probatório não é possível observar a autoria do recorrido, posto que, apenas consta contra o réu, o reconhecimento fotográfico, onde o mesmo alega ter sido colocado ao lado de policiais, podendo a vítima ter sido induzida ao erro, ademais,
não obstante, na fase inquisitiva, existir, ainda que com inconsistências, indícios de autoria, em juízo nada foi confirmado, eis que nem a vítima, nem as testemunhas que “ouviram dizer” foram inquiridas

Neste diapasão, o Ministro Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE aduziu que merece ser fortificada a necessidade de uma teoria racionalista da prova, em que o juízo sobre fatos seja dirigido por critérios de lógica e racionalidade, viabilizando o controle em sede recursal, em respeito ao direito à prova (artigo 5o, LV, CF) e do dever de motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, CF). Colaciono trecho da decisão:

“
A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos
.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a
existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória
. Ou seja, requer-se um
standard probatório
um pouco inferior, mas ainda assim
dependente de uma preponderância de provas incriminatórias
. Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
,
o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
” (...).”.

Neste mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) “
Os processos criminais por crimes dolosos contra a vida, conquanto afetos à competência do Tribunal do Júri, submetem-se ao prévio crivo do juiz togado, que tem por dever legal verificar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação em relação ao réu.

Malgrado se diga que o princípio do in dubio pro societate prevalece sobre o do in dubio pro reo nesta etapa preliminar do rito, tal assertiva não permite que o magistrado encaminhe autos despidos de elementos de convicção idôneos em desfavor do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de transmudar a garantia constitucional do Júri em verdadeiro gravame ao réu, ante a possibilidade de os jurados leigos proferirem veredicto condenatório à míngua de provas concludentes.

Constatando-se a insuficiência dos indícios de autoria reunidos nos autos, impõe-se a impronúncia, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal,
franqueada a renovação da acusação, antes da extinção da punibilidade, caso surjam novas provas, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.” (TJMT, N.U 1008346-76.2019.8.11.0000)

(N.U 0007082-85.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)”

Portanto, no caso vertente, a impronúncia é medida que se impõe, considerando a dúvida quanto à suficiência dos indícios de autoria do recorrido, bem como quanto ao
standard
probatório, já que as provas incriminadoras não preponderam.

Assim sendo, por não estar convencido da existência de indícios mínimos a apontar o envolvimento do apelado na infração penal a ele atribuída, valho-me do disposto no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal para manter a decisão de impronúncia atacada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação ministerial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020